Tribunal: TJMT
Processo: 1016182-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016182-32.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO JOSE DOS SANTOS
PACIENTE(S): JOSE DOS ANJOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU 0008448-46.2014.8.11.0015), que não conheceu pedido de “readequação” do regime fechado para o semiaberto, em cumprimento de pena decorrente de condenação por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 8 (oito) anos de reclusão - art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a hediondez do crime seria insuficiente para imposição do regime inicial fechado, sobretudo porque as circunstâncias judiciais são favoráveis, o paciente é primário e a pena não ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinada a “suspensão do processo executivo de pena impondo-lhe medidas cautelares alternativas diversas da prisão”. No mérito, a “readequação do regime” para o semiaberto (ID 101040482), com documentos (ID 101040483/ID 101040489).
Relatos.
A presente impetração foi manejada como sucedâneo de agravo à execução penal contra decisão proferida no dia 31.8.2021, não impugnada (SEEU 0008448-46.2014.8.11.0015).
O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de habeas corpus em face de decisões definitivas, por ser “a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado” (RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).
No caso, o cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade do regime inicial, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo por afetar diretamente a liberdade do paciente.
Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.
Vejamos.
Em 19.7.2014, o Tribunal do Júri de Sinop reconheceu a reponsabilidade penal do paciente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 101040486), oportunidade em que o Juiz-Presidente dosou a pena em 8 (oito) anos de reclusão, deduziu o período de prisão preventiva “compreendido entre 04/03/2010 e 29/06/2010 (3meses e 25 dias)”, totalizando “7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão” e estabeleceu o regime inicial fechado, “nos termos do art. 33 § 1o, alínea ‘a’ e § 2o alínea ‘a’, ambos do Código Penal e artigo 2o, § 1o da Lei no 8.072/90” (ID 101040486).
A sentença transitou em julgado em 24.3.2014 (SEEU 0008448-46.2014.8.11.0015)
O paciente foi preso para início do cumprimento de pena no dia 9.2.2021 (PJE NU 1001648-38.2021.8.11.0015).
Em 31.8.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de modificação do regime imposto nestes termos:
“[...] De proêmio, convém destacar que o regime inicial fechado foi estabelecido por r. decisão definitiva proferida no processo de conhecimento. A sentença penal condenatória transitou em julgado para o recuperando em 24/03/2014, sem interposição de recurso. (p. 124 dos autos físicos).
Nesse compasso, o Juízo da execução é vedado modificações dos termos da sentença penal condenatória, exceto nos casos expressamente previstos no art. 66 da LEP, como a soma ou unificação das penas, detração, remição e suspensão condicional ou, ainda, progressão de regime.
Não há que se falar em competência deste Juízo para retificação de título condenatório, já transitado em julgado, cabendo tão somente a execução e fiscalização do cumprimento da pena imposta na sentença. [...]
Calha mencionar, ainda, que este Juízo não é órgão revisor. Qualquer modificação no título executivo penal definitivo se daria como uma verdadeira revisão criminal. O que não é crível e nem um pouco passível, sob pena de flagrante ofensa à coisa julgada.
Ademais, não tendo a parte manejado recurso de apelação a tempo, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória exige para sua eventual modificação, a propositura de ação revisional criminal, meio extraordinário de impugnação para as hipóteses previstas do art. 621 do Código de Processo Penal, e não mero pedido incidental em sede de execução penal.
Deve o recuperando, portanto, ao menos no âmbito da execução, buscar a movimentação entre regimes prisionais por meio do instituto da progressão, conforme art. 112 da LEP, estando a evolução para o regime semiaberto prevista para 19/12/2023.
Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, deixo de conhecer o pedido formulado pela douta defesa, por não ser matéria afeta a este Juízo.
Por fim, sem impugnações, homologo o cálculo de pena vertido no relatório da situação executória processual de mov. 31.1 e resumido no atestado de pena a cumprir de mov. 32.1, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.” (Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - SEEU 0008448-46.2014.8.11.0015)
Pois bem.
O paciente está cumprindo pena em regime fechado desde 9.2.2021, decorrente de condenação transitada em julgado no dia 24.3.2014, apresentou pleito de readequação de regime somente em 21.7.2021, o qual não foi conhecido pelo Juízo da Execução Penal, em 31.8.2021, inexiste registro de interposição de recurso, e a Defesa impetrou este habeas corpus, em 6.9.2021, às 21h55min, sem apresentar qualquer justificativa para apreciação em plantão judiciário, que “deve servir para atender as situações em que, o caráter de urgência se opera durante o plantão ou logo antes, não se prestando para acomodar pedidos relativos a fatos acontecidos anteriormente”. Em outras palavras, “não é permitido que o impetrante submeta ao juízo plantonista, caso que não demande a imediata intervenção judicial, pois, se assim o fizesse, estaria burlando o princípio constitucional do juiz natural” (TJMT, HC NU 1019481-51.2020.8.11.0000 - Des. Rui Ramos Ribeiro - 16.9.2020).
Tratando-se de “causa que já esteja em andamento, salvo situações muito especiais e sob criteriosa avaliação do juiz plantonista, nem devem ser distribuídas ao plantão, e se o forem, devem ser remetidas ao Juízo competente” (DEOLINDO, Vanderlei. O Plantão Judiciário e as ações de urgência - disponível em: https://espaco-vital.jusbrasil.com.br – Acesso em 30.10.2020).
De toda sorte, verifica-se a matéria impugnada [regime inicial para cumprimento de pena] possui natureza satisfativa, razão pela qual sua análise deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, “assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica” (STJ, HC no 691642/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDF] - 3.9.2021).
Nesse quadro, a suspensão do processo executivo mostra-se impertinente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista